Tribunal: STF
Processo: ARE 1337131
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PROVENIENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DE DIRETÓRIO NACIONAL DE OUTRO PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE COLIGAÇÃO COM O PARTIDO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO ENTENDIDA COMO DE FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE GRAVE. PRECEDENTES DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DESAPROVAR AS CONTAS DE WENDEL CRISTIANO SOARES DE MESQUITA COM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) AO DOADOR, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017” (eDOC 6, p. 28)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nos arts. 102, III, “a”; e 121, § 3º, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, II e XXXVI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, à época dos acontecimentos, não existia vedação legal à doação entre partidos políticos e que, por essa razão, a desaprovação das contas com fundamento na doação de partido político em favor de candidato integrante de partido não coligado ao doador implica em violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade (eDOC 6, p. 193-220).
    Argumenta-se que “a legislação eleitoral à época, isto é, a Resolução 23.553/17, referente às eleições de 2018, possuía rol taxativo em relação às cláusulas restritivas para a realização de doações, oportunidade em que inexistia, então, na norma aplicável ao caso, qualquer menção de que, de fato, a doação realizada por partido político era vedada. Ou seja, ao candidato e também à agremiação era inexequível crer que outras proibições seriam extraídas de uma norma” (eDOC 6, p. 209).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.096/1995 e Resolução nº 23.553/2017, do Tribunal Superior Eleitoral), consignou que, em razão da ausência de coligação entre os partidos envolvidos na doação realizada em favor do candidato recorrente, o ato de liberalidade deve ser considerado irregular, por entender ser conduta incompatível com os desígnios primários dos partidos políticos, consideradas suas ideologias e propostas fundamentais, o que desvirtuaria a finalidade da norma que autoriza a realização de doações de partidos para candidatos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Inicialmente, cumpre esclarecer que o Fundo Partidário, com previsão constitucional e regulamentação infraconstitucional pela Lei nº 9.096/1995, é constituído de recursos públicos e privados que se destinam à formação, ao desenvolvimento e ao fortalecimento dos partidos políticos, sendo a distribuição de seus recursos regulada tanto pelo art. 17, § 3º, da Constituição Federal como pelo art. 41-A da Lei nº 9.096/1995. 
    Referidos recursos possuem destinação específica, devendo ser aplicados nos moldes do que estabelece o art. 44 da Lei nº 9.096/1995, pois, em razão de sua natureza pública, deve ser demonstrada a correlação entre as despesas e as atividades partidárias, servindo para que a agremiação fortaleça sua estrutura interna e a divulgação de sua ideologia. 
    Uma vez que se trata de recursos públicos, aplica-se a racionalidade que apenas podem ser utilizados da forma prevista em lei, ressaltando-se a inexistência de norma permissiva de sua aplicação em benefício de interesses particulares. 
    Dessa forma, ao possibilitar a utilização de recursos do Fundo Partidário para os alistamentos e campanhas eleitorais, o inciso III do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 permite a promoção dos partidos políticos por meio do investimento na candidatura de seus filiados. 
    No mesmo sentido, o art. 21 da Resolução-TSE nº 23.553/2017 estabelece que “os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores”. 
    O art. 17, III e V, da mesma Resolução, por seu turno, também permite que as campanhas eleitorais recebam recursos de outros partidos e de outros candidatos (...)
    Essa permissão de doação para campanha de candidato de partido diverso é importante para o fortalecimento das coligações, que acabam participando da disputa eleitoral como um partido único. 
    Não parece ser interessante aos partidos políticos, e nem estar de acordo com a sistemática do ordenamento jurídico, que um partido doe seus próprios recursos do Fundo Partidário para a campanha de um candidato filiado a partido político adversário e não coligado. 
    (...)
    No caso dos autos, o candidato recorrido concorreu ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições 2016 por meio do partido Solidariedade, e recebeu doação do Partido da República que não era com ele coligado. Dessa forma, diante da ausência de coligação entre os partidos envolvidos, a conduta realizada não encontra guarida em nenhuma das normas que permitem a doação de partidos políticos às campanhas eleitorais. 
    O repasse de verbas públicas reservadas para a promoção e divulgação da ideologia e propostas do Partido da República para candidato filiado ao Solidariedade importa em violação à racionalidade fundante da norma que criou o fundo partidário, tornando-a inócua em razão de destinação inábil a atender ao seu desígnio primário. 
    Ademais, não se deve olvidar que os partidos políticos possuem natureza de pessoa jurídica de direito privado e, nessa qualidade, são impedidas pela legislação eleitoral de realizar doações para candidatos estranhos ao seu quadro de filiados ou, quan, nos termos do disposto no art. 33, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a percepção de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo recorrido, provenientes do Diretório Nacional do Partido da República, deve ser entendida como doação de fonte vedada” (eDOC 6, p. 30-33)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1322161 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1001470 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente